Tribunal: TJSP
Processo: 2090262-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal lançado em Auto de Infração e Imposição de Multa, não deferiu antecipação da tutela para ser suspensa a exigibilidade de crédito tributário (ICMS). Alegações da autora-agravante que não se lastreiam por ora em prova inequívoca e que não ensejavam realmente a medida de forma incondicionada. Recurso improvido.